Tribunal: TJPA
Processo: 0805796-22.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805796-22.2018.8.14.0040

APELANTE: CLAUDIENE BORGES SALDANHA

APELADO: TICIANO JEAN DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS COM PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Os embargos de declaração cabem apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão de ponto que exigia pronunciamento ou para corrigir erro material. Logo, não merecem acolhimento quando não se ajustam às hipóteses taxativas da lei, ainda que tenha o propósito exclusivo de prequestionamento.

2.

Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude de somente ser cabível nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Embargo de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 01/04 e término no dia 08/04/2024 e presidida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de Abril de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805796-22.2018.8.14.0040

EMBARGANTE: CLAUDIENE BORGES SALDANHA

EMBARGADO: TICIANO JEAN DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
CLAUDIENE BORGES SALDANHA,
já qualificado nos presente autos, em face do Acórdão n.º 4844149,

cuja ementa transcrevo abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 61 DA LEI N.º 7.357/85, A AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PRESCREVE EM DOIS ANOS A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO CHEQUE PREVISTO NO ART. 59 DA MESMA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE

Em suas razões recursais de ID 5109495, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração pois alegou a expressa necessidade de suprir omissão da fundamentação deste juízo, o qual não teria se pronunciado sobre a interrupção da prescrição.

Tentada a intimação da parte
TICIANO JEAN DA COSTA OLIVEIRA
para fins de apresentar Contrarrazoes ao Embargos de Declaração o Aviso de Recebimento (AR) retornou sem cumprimento.

Instado,
TICIANO JEAN DA COSTA OLIVEIRA

não apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado no ID 8739112.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, nos termos dos artigos 931 e 934 do Código de Processo Civil.

Belém, 12 de março de 2024.

DESEMBARGADOR(A) MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

No entanto, alega o Embargante que este juízo não se pronunciou a respeito
da interrupção da prescrição
em vista da distribuição da ação de nº 0801972-89.2017.814.0040 no Juizado Especial Cível da Comarca de Parauapebas-PA.

De início, ressalto que a omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I – OMISSIS

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. OMISSIS

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(grifo nosso)

Dito de outro modo: há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido imprescindível deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Seguindo essa linha, não há omissão quando uma tese, embora analisada, tenha discrepado do entendimento da parte que a tenha sustentado.

Dito isso, é mister ressaltar que inexiste omissão no acórdão.

Como visto, o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, embora tenha discrepado do entendimento defendido pela ora recorrente.

Logo, analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Ademais, os declaratórios também não se prestam, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

No caso dos autos, a decisão recorrida evidencia que houve manifestação expressa sobre os fundamentos pelos quais se formou o convencimento e solucionou-se a lide sem omissão, obscuridade, contradição ou erro material; e os embargos buscam apenas o prequestionamento.

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso,

razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra além de inexistir qualquer omissão na Decisão Monocrática embargada a ser suprida,

havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida.

De qualquer modo, sob qualquer aspecto que se analise não há motivação ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Forte nesses fundamentos, ausente qualquer violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais preconizado no art. 93, IX da CR/88.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

Por fim, advirto a parte embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

É o voto.

Belém, 12 de março de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/04/2024